Tribunal: TJPA
Processo: 0020303-73.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020303-73.2002.8.14.0301

APELANTE: DETRAN - PA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB

APELADO: REBELO VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO NAS MULTAS INDICADAS NA EXORDIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE CIÊNCIA DO INFRATOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO DETRAN. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que nos autos da Ação Cautelar com pedido de liminar, julgou procedente, tornando definitiva a liminar que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos listados na inicial sem a exigência do pagamento das multas;

2. Em sendo o Departamento Estadual de Trânsito o responsável pelo licenciamento de todos os veículos do Estado do Pará, mostra-se inequívoca a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

3. Não observado a exigência de dupla notificação para imposição de multa de trânsito, nos termos previstos nos artigos 281 e 281, do CTB e Súmula 312 do STJ, forçoso reconhecer a ilegalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio da multa de trânsito;

4. A teor da Súmula 127 do STJ, impede-se que o licenciamento do veículo seja condicionado ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado;

5. Mantida a sentença, são os demandados/apelantes responsáveis pelo pagamento de honorários sucumbenciais, pois deram causa ao ajuizamento da ação;

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para R$700,00 (setecentos reais) a serem pagos pelos demandados/apelantes.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN (Id. 14049993) e pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB (Id. 14049991), contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Capital (Id.14049989), que nos autos da Ação Cautelar Inominada com pedido de liminar julgou procedente, tornando definitiva a liminar que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos abstendo-se de cobrar as multas descritas na inicial.

Nas razões recursais a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, suscita ter havido regularidade na notificação do autuado referente as multas aplicadas; defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos; pugna pela reforma da sentença que a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais. Ao final requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam,
visto que, o órgão fiscalizador e aplicador da multa é a SEMOB. No mérito sustenta ausência de nexo de causalidade, a inexistência de qualquer conduta irregular, que justifique seu acionamento ou permanência como ré no presente processo e muito menos sua condenação em honorários advocatícios. Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos.

Apresentada contrarrazões aos recursos de apelação (Id. 14049997).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimentos dos recursos e manutenção da sentença (Id. 15045113).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos, conheço dos recursos e passo à análise da matéria devolvida.

De início, antes de analisar o mérito dos recursos, cumpre examinar a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran.

Preliminar de ilegitimidade passiva do Detran

O Detran/PA em suas razões afirma que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob a justificativa de que as multas foram aplicadas por outro órgão de trânsito, no caso a SEMOB. Em que pese o esforço argumentativo, compreendo que a referida tese não merece amparo. Vejamos.

Compulsando os autos verifico que na inicial a demandante busca o licenciamento dos veículos sem a quitação das multas questionadas.

Com efeito, a legitimidade para atuar na causa, tanto no polo passivo quanto no polo ativo, advém da relação jurídica subjacente à ação. Na espécie, a existência de vínculo jurídico entre a demandante da ação e o requerido, ora apelante, é facilmente constatado examinando-se a competência conferida pelo art. 22, do Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, sendo autarquia executiva de trânsito, compete ao DETRAN/PA, o licenciamento de veículos automotores, a autuação e aplicação de medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas no CTB, além da arrecadação dos valores provenientes das multas aplicadas.

Nesse sentindo é o entendimento da jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA
. C
ONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO DE MULTAS.
SÚMULA Nº 127 DO STJ E SÚMULA Nº 28 DO TJCE. NECESSIDADE DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ E SÚMULA Nº 46 DO TJCE. ARTS. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, E 282, AMBOS DO CTB C/C ART. 10, DA RESOLUÇÃO Nº. 182/2005 DO CONTRAN. DUPLA NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN, pois, sendo o responsável pelo licenciamento de todos os veículos do Estado do Ceará e pela anotação de pontos negativos nas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) dos condutores, mostra-se clara a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide.
2. A discussão principal consiste em aquilatar se agiu com legalidade a administração pública ao condicionar o licenciamento do veículo do recorrido à quitação de multas. 3. Da leitura dos arts. 128, caput, e 131, § 2º, do CTB, depreende-se que o licenciamento anual de veículos é condicionado ao pagamentos da multas de trânsito pendentes. Em que pese esta compreensão, resta pacificada a orientação jurisprudencial no sentido de que esses dispositivos somente poderão ser aplicados quando ocorrida a regular notificação do proprietário para exercer seu direito de defesa, sob pena de violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa a que se refere o art. 5º, incisos LIV e LV, da CF. Nessa esteira, inclusive, é o entendimento sedimentado nas Súmula nº 127 do STJ e Súmula nº 28 do TJCE. 4. Dentro desse contexto, certo é que para a aplicação de qualquer penalidade decorrente de infração de trânsito, o órgão administrativo tem o dever de notificar o infrator através de meio que assegure a ciência da imposição da penalidade, por força da normatização contida no arts. 281, parágrafo único, inciso II, e 282, ambos do CTB, c/c art. 10, da Resolução nº. 182/2005 do CONTRAN. 5. Dentro dessa perspectiva, resta assente que se faz imprescindível a concretização da dupla notificação, e, ainda, de que o ônus da prova, quanto ao cumprimento desta atividade, é atribuído ao ente fiscalizador (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 372/SP; Súmula nº 312 do STJ e Súmula nº 46 do TJCE). 6. No caso concreto, verifica-se que a AMC colacionou elementos probatórios aptos a comprovarem o envio da dupla notificação relativa aos autos de infração discutidos nesta contenda. Desta feita, é imperioso o reconhecimento da legalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio de multas de trânsito, das quais a infratora foi devidamente notificada. 7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária para negar-lhe provimento; e, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora (TJ-CE - APL: 00931253620078060001 Fortaleza, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 23/01/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/01/2023)

Nesse contexto, em sendo o apelante responsável pelo licenciamento de todos os veículos no Estado do Pará, o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo, é medida que se impõe, pela qual
rejeito a preliminar.

Mérito

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN (Id. 14049993) e pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB (Id. 14049991), contra sentença que nos autos da Ação Cautelar com pedido de liminar, julgou procedente, tornando definitiva a liminar (Id. 14049957) que determinou que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN licenciasse os veículos listados na inicial, de marca FORD/FIESTA modelo 1998, placa JUZ0620, chassi n° 9BFZZZFHAWB197930; marca FORD/FIESTA, modelo 1998, placa JWA1440, chassi nº 9BFZZZFHAWB224211; marca FIESTA/FORD, modelo 1998, placa JUZ5210, chassi n°9BFZZZFHAWB219349; marca FIATUNO MILLE EX modelo 1998, placa JTS8426, chassi nº 9BD146068W5992689 REM: marca FIESTA/FORD, modelo 1998, placa JTT0942, chassi n° 98FZZZFHAWB213306; marca FIESTA/FORD, modelo 1998, placa JTV2423, chassi n° 9BFZZZFHAWB200544 marca FIESTA/FORD, modelo 1998, placa JUZ5320, chassi nº 9BFZZZFHAWB203772 marca FIESTA/FORD modelo 1996, placa JVA0838, chassi n° 9BFZZZFHATB030808; marca FIAT/UNO MILLE SX, modelo 1997 placa JTP6594, chassi nº 9BD146048V5901913 marca FIESTA/FORD, modelo 1998, placa JWA0050, chassi nº 9BFZZZFHAWB214398 marca FIAT/UNO MILLE EX, modelo 1998, placa JTS6646 chassi nº 9BD146068W5994816, todos do requerente, sem a exigência do pagamento das multas de trânsito.

Sobreveio a sentença, nos termos do dispositivo a saber:

“(...)

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO CAUTELAR
ajuizada por
REBELO VEICULOS LTDA
em face da
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM
e do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, tornando, por consequência, definitiva a liminar concedida, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, CONDENO os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública que não excede quinhentos salários mínimos, o presente caso, portanto, está inserido na exceção prevista no artigo 496, §3º, II do CPC, razão pela qual deixo de remeter os autos ao TJE para a remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.”

A controvérsia dos autos reside em saber se a administração pública agiu com legalidade ao condicionar o licenciamento dos veículos da apelada à quitação de multas.

Adianto que não assiste razão aos apelantes. Passo à análise dos recursos.

Do recurso da SEMOB

A SEMOB suscita ter havido regularidade na notificação do autuado referente as multas aplicadas, defendendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro, em seus arts. 128 e 131, § 2º, estabelece:

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. (Vide ADIN 2998)

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)

(...)

§ 2º
O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
(Vide ADIN 2998)

Malgrado a disposição legal, já restou pacificado na jurisprudência no sentido de que esses dispositivos somente poderão ser aplicados quando ocorrida a regular notificação do proprietário para exercer seu direito de defesa, sob pena de violar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa a que ser refere art. 5º, incisos LIV e LV, da CF.

Nessa esteira o STJ editou a Súmula nº 127, com a seguinte redação:

“É ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa da qual o infrator não foi notificado.”

Dentro dessa premissa, certo é que para a aplicação de qualquer penalidade decorrente de infração de trânsito, o órgão administrativo tem o dever de notificar o infrator através de meio que assegure a ciência da imposição da penalidade, por força do art. 281, parágrafo único, inciso II, e 282, do CTB.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. (Redação dada pela Lei nº 9.602, de 1998)

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

Concluo que nos procedimentos administrativos para imposição de multa por infração de trânsito, deve haver duas notificações: 1) uma quando da lavratura do auto de infração; 2) a segunda por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse espeque o ônus da prova quanto ao cumprimento da expedição de notificação relativa ao auto de infração, é atribuído ao órgão fiscalizador, no caso dos autos a SEMOB.

Desta feita é imperioso o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de vinculação do licenciamento do veículo ao pagamento prévio de multas de trânsito, das quais a apelada não foi notificada.

Do recurso do DETRAN

O DETRAN sustenta ausência de nexo de causalidade, a inexistência de qualquer conduta irregular, falha ou erro praticado, que justifique seu acionamento ou permanência como ré no presente processo.

Como explanado acima o licenciamento de veículo consiste em ato administrativo que deverá cumprir as disposições contidas no art. 130 e seguintes, do CTB, notadamente os constantes no art. 131, §2º, do mesmo diploma legal, já transcrito ao norte.

Já dito também, que deve ser expedida duas notificações acerca da suposta infração de trânsito, nos termos dos artigos 281, parágrafo único, II, e 282, ambos do CTB.

A questão restou sumulada pelo STJ sob o nº 312, que assim descreve: “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Nesse contexto acertada a sentença, que determinou o licenciamento dos veículos, concluindo por desvincular as multas do ato de licenciamento do veículo.

Os apelantes aduzem ainda não ser devido os honorários advocatícios, ambos defendem que não deram causa à ação.

A insurgência não merece prosperar, pois a sucumbência é consequência da condenação, bem como, regida pelo princípio da causalidade conforme preceitua o art. 85, do CPC.

Assim, considerando as circunstâncias evidenciadas nos autos, bem como os fundamentos e precedentes jurisprudenciais expostos, conclui-se que o procedimento legal para imposição da multa não foi atentamente observado, pois ausente as notificações, tendo a SEMOB dado causa à ação, assim como, o DETRAN que condicionou o licenciamentos dos veículos ao pagamentos das multas lançadas, em descumprimento a Súmula 127 do STJ, sendo ambos responsáveis pelo pagamento de honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação, e no mérito,
nego-lhes provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios para R$700,00 (setecentos reais) a serem pagos pelos demandados/apelantes.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023